Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711093-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NELSON RAMOS BEZERRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por NELSON RAMOS BEZERRA FILHO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o dever do Estado de fornecer medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 566.471/DF (Tema 6), ocasião em que se firmou a seguinte orientação: (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2o, 5o, 6o, 196 e 198, §§ 1o e 2o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto no 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes (RE 566471, Relator p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 28-11-2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 68951482): Direito constitucional. Apelação cível. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Litisconsórcio passivo facultativo. Modulação do Tema 1.234 RG do STF quanto à competência. Tema 793 RG do STF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência de recomendação pela CONITEC. Ilegalidade do ato administrativo não evidenciada. Recurso do distrito federal. Preliminar rejeitada. provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento Pirfenidona, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. II. Questão em discussão 2. A controvérsia, preliminar, reside em verificar se há necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário na presente demanda. No mérito, a questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à obrigação de o Distrito Federal fornecer a medicação PIRFENIDONA à parte autora. III. Razões de decidir 3. Em 13/09/2024, o c. STF julgou o mérito do RE n. 1.366.243, estabelecendo para fins de definição de competência o parâmetro do custo anual do tratamento (se até 210 salários mínimos, prevalecerá a competência da Justiça Estadual ou Distrital). O acórdão do julgamento foi publicado em 11/10/2024. Inaplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 1.234/STF, porquanto houve modulação dos efeitos da decisão quanto ao deslocamento da competência, a fim de afastar a incidência da tese sobre processos já em tramitação. 4. Cabível a observância do posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 855.178 ED (Tema 793/STF), em sede de repercussão geral. Na oportunidade, o STF consignou que, quando se tratar de medicamento registrado na ANVISA, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Não merece prosperar a tese do recorrente de incompetência do TJDFT para processar e julgar a demanda em evidência. Preliminar de incompetência rejeitada. 5. No mérito, verifica-se que não se encontra evidente nos autos ilegalidade ou vício de motivação no ato administrativo que culminou na ausência de recomendação pela CONITEC quanto à incorporação do medicamento. 6. Inocorrência de violação à ampla defesa na aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF às demandas em julgamento no segundo grau de jurisdição. Precedente: RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025. 7. Com fulcro nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, não cabe ao Poder Judiciário compelir o Poder Público ao fornecimento do fármaco. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019